Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-68.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-68.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATILDE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 201.829.291-91 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), MATILDE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 201.829.291-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, obscuridade ou omissão. Inocorrência. Art. 1.022 do CPC. Recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco contra decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica em contrato eletrônico, determinando a repetição de indébito em dobro e abordando a ausência de comprovação inequívoca da anuência da autora na celebração contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão impugnada apresenta contradição, obscuridade ou omissão, na forma do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão quanto à repetição de indébito, pois os descontos indevidos não decorreram de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Em relação à alegação de contradição quanto ao vício de consentimento, a decisão analisou devidamente a insuficiência de elementos no contrato eletrônico para comprovar a anuência da autora.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a compensação de valores não configura omissão, pois tal questão pode ser dirimida na fase de liquidação de sentença.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou para substituir o recurso cabível em caso de discordância quanto à interpretação jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se a sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para reexaminar o mérito ou substituir o recurso adequado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo PARANA BANCO S/A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para manter inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1000470-68.2023.8.11.0020), julgou parcialmente procedente a presente ação para “
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança dos débitos aludidos na exordial, bem como a inexigibilidade destes;
(ii)
determinar a devolução, em dobro, dos valores debitados, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, aplicando-se o IPCA-E
.”; a r. sentença também condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 242717235).

O Banco/embargante alega que o acordão incorre em erro material, ao não considerar o contrato válido por falta de assinatura eletrônica válida, o que não é caso dos autos.

Diz que “
o r. acórdão embargado determinou a devolução em dobro das parcelas debitadas no benefício da Embargada. Contudo, o E. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP nº 1.413.5422 1, apesar de ter estabelecido que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulou os efeitos da decisão, determinando que a aplicação da nova orientação se dê apenas para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.”.

Defende o v. acórdão está maculado por omissão vez que não houve manifestação “
atinente a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da embargada e aqueles utilizados para quitar a dívida que ela possuía com outras instituições financeiras em razão da probabilidade.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 253769669).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculado ao
Id. nº 260680173.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

É fundamental ressaltar que os Embargos de Declaração são um instrumento processual disponibilizado às partes para contestar decisões judiciais que apresentem contradições, obscuridades ou omissões, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, esse recurso tem o objetivo de esclarecer a decisão, alinhando-a com a realidade do processo e evitando que pontos cruciais para a resolução da lide sejam ignorados.

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pelo autor na hipótese.

Quanto a validade do contrato,
verifica-se que não subsiste qualquer incoerência a ser sanada, pois a decisão, examinou minuciosamente a questão do vício de consentimento invocado pela parte embargada, especificamente, ficou demonstrado que o contrato eletrônico apresentado pelo Banco, não contém elementos suficientes para comprovar inequívoca anuência da autora, uma vez que não há descrição do IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, nem mesmo a localização do local da assinatura do contrato, de modo que não há que como dizer se a autora tinha conhecimento da contratação dos empréstimos/refinanciamentos.

Quanto ao pedido de compensação de valores, verifica-se que o acordão não se manifestou de forma expressa sobre a questão. Ocorre que tal celeuma, poderá ser dirimida na fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DESEMBOLSO. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. 1. O art. 319 do CPC, elenca os requisitos da petição inicia. No caso, nota-se contém pedido claro, objetivo, causa de pedir e fatos com decorrência lógica, além de juridicamente possíveis e compatíveis entre si, apresentando a documentação indispensável, razão pela qual afasta-se a preliminar de inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo prévio ou prova mínima do alegado. 2. O devedor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição do valor que pagou em excesso, na forma simples, sob pena de reformatio in pejus, e o qual será atualizado, pelo INPC, desde o desconto indevido, e acrescido dos juros de mora a partir da citação. 3. Permitida a compensação que deverá ocorrer com valor depositado em conta do Autor, a ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 55951884720218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, Itumbiara - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, inexiste contradição a ser esclarecida, visto que a decisão está fundamentada em conformidade com o ordenamento jurídico e responde de maneira clara e objetiva às questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Conclui-se, portanto, que não há qualquer vício a ser reconhecido na decisão impugnada, pois conforme já destacado, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões sobre pontos ou questões que o juiz ou tribunal deveria ter examinado de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Se o Banco/embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025